Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-41.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001489-41.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARINALVA FERREIRA DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO, NA APELAÇÃO OU NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO PELO ESTADO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. VEDAÇÃO À "NULIDADE DE ALGIBEIRA". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E À COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO TEMA 1002 DO STF E CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E MERO INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão unânime (ID 88931628) que rejeitou seus primeiros embargos, mantendo a decisão anterior (ID 73783699) que confirmou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O Embargante inova ao alegar, apenas nesta fase processual, a incompetência absoluta do juízo comum em razão do valor da causa e da natureza de obrigação de fazer, pretendendo a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública para afastar a verba honorária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a arguição de incompetência absoluta e alteração de rito apenas em sede de segundos embargos de declaração, após resultado desfavorável em segundo grau, quando a matéria não foi suscitada em nenhuma fase anterior do processo, incluindo a ausência de contestação, apelação ou primeiros embargos; e (ii) saber se o acórdão dos primeiros embargos incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação em honorários sucumbenciais, em conformidade com o Tema 1002 do STF, diante dos argumentos do Estado. III. Razões de decidir A arguição de incompetência absoluta do juízo, formulada estratégica e tardiamente apenas nos segundos embargos de declaração, após a ausência de contestação, a interposição de apelação e a oposição de primeiros embargos sem qualquer menção a essa questão, configura a vedada "nulidade de algibeira". Tal conduta viola os deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 5º do Código de Processo Civil), operando-se a preclusão lógica e consumativa, visto que o Estado participou de todo o processo sob o rito comum sem objeção. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada fundamentou expressamente que a matéria referente à condenação em honorários sucumbenciais foi exaustivamente debatida, em conformidade com o Tema 1002 da Repercussão Geral do STF, que reconhece a autonomia da Defensoria Pública. Ademais, o cancelamento da Súmula 421 do STJ reforça a higidez do julgado. A pretensão do Embargante denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, finalidade para a qual os aclaratórios não são adequados. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, diante da inexistência de vícios a serem sanados. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Configura 'nulidade de algibeira', vedada pelo princípio da boa-fé processual, a arguição de incompetência absoluta suscitada apenas em sede de segundos embargos de declaração, após resultado desfavorável, quando a matéria não foi impugnada no momento oportuno, inclusive em fase de contestação, apelação ou primeiros embargos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com os fundamentos da decisão, especialmente quando a questão já foi amplamente debatida em conformidade com precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil de 2015, arts. 5º, 1.022 e 1.025; Lei nº 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.136.826/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.928.495/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8001489-41.2024.8.05.0078, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, MARINALVA FERREIRA DE BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA